Tribunal: TCU
Processo: 040.515/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 21/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Jaru/ RO, relacionadas à licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, n. 018/PMJ/2019; Considerando que, a matéria tutelada nos autos não é de competência desta Corte de Contas, uma vez tratarem-se de recursos exclusivamente municipais, conforme disposto na Dotação Orçamentária contida no aviso do edital; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, alínea "a", 235 do Regimento Interno do TCU, art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo relator, em não conhecer da representação, por veicular matéria que refoge à competência constitucional e legal desta Corte, e em determinar o arquivamento do processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c. o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, após envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 040.515/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaru - RO 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.